Tribunal: CARF
Processo: 10920.000272/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000272/2005-02
RESOLUÇÃO
3302-003.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TIGRE S.A PARTICIPAÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
3302-011.427, em razão de omissão, especificamente quanto à reconstituição da escrita fiscal do
contribuinte e à exigência de multa autônoma por falta de cobertura de créditos.
Os embargos foram parcialmente admitidos pelo Presidente da 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, exclusivamente para sanar a omissão apontada
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000272/2005-02
2
quanto ao pedido de refazimento da conta gráfica, formulado na petição de e-fls. 1283/1284,
apresentada após o prazo recursal.
Diante desse contexto, na sessão de 30 de janeiro de 2024, foi proferida a
Resolução no 3302-014.022, por meio do qual esta 2a Turma decidiu, pelo acolhimento dos
Embargos de Declaração, com a finalidade de sanar a omissão verificada e determinar o retorno
dos autos à Unidade de Origem, a fim de que fossem apurados os reflexos da decisão definitiva
proferida no PAF no 10920.000414/00-93 sobre o presente feito, bem como para a elaboração de
parecer conclusivo.
Às fls. 1686/1691 foi juntado o Relatório de Diligência, tendo a contribuinte se
manifestado do referido resultado às fls. 1697/1698.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O presente processo trata de Auto de Infração lavrado para a exigência de IPI,
referente aos períodos de apuração compreendidos entre 2000 e 2002, em razão da classificação
fiscal incorreta adotada pela autuada relativamente aos produtos “grelha”, “duto telefônico” e
“eletroduto flexível”, o que teria ocasionado a aplicação de alíquotas inadequadas e, por
conseguinte, o destaque a menor do imposto nas respectivas notas fiscais de saída.
Consoante já consignado nos autos, o trabalho fiscal desenvolvido no presente feito
levou em consideração os efeitos do lançamento efetuado no âmbito do processo administrativo
no 10920.000414/00-93, referente ao período de janeiro a setembro de 1999, cuja reconstituição
da conta gráfica do IPI, em razão do aproveitamento de créditos reputados indevidos, resultou na
apuração de saldo credor inicial passível de transporte para os períodos subsequentes, em
montante diverso daquele originalmente escriturado pela autuada.
Em atenção a tais reflexos, esta 2a Turma Ordinária acolheu os Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte, por meio da Resolução no 3302-014.022, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem, com o objetivo de que fossem apurados os reflexos da
decisão definitiva proferida no PAF no 10920.000414/00-93 sobre o presente processo, bem como
para a elaboração de parecer conclusivo.
Realizada a diligência fiscal, constatou-se que, além do processo no
10920.000414/00-93, existem outros processos administrativos que podem impactar diretamente
a reconstituição da escrita fiscal, notadamente:
(i)
Processo no 10920.001496/2002-81, relativo a pedido de ressarcimento no
valor de R$ 3.014.298,70, protocolado em 29/05/2002, atualmente em
julgamento de Recurso Voluntário no CARF;
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000272/2005-02
3
(i)
Processo no 10920.002382/2002-58, referente a pedido de ressarcimento no
valor de R$ 422.032,63, protocolado em 19/09/2002, ainda pendente de
apreciação de Embargos de Declaração no âmbito do CARF.
Diante desse cenário, a contribuinte apresentou petição sustentando que,
conforme reconhecido no próprio relatório de diligência fiscal, o refazimento da escrita fiscal
depende da definitividade dos referidos processos administrativos, a fim de que seja possível
apurar, de forma precisa, os efeitos decorrentes do deferimento ou indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e compensação neles veiculados, reservando-se, inclusive, o direito de se
manifestar após a conclusão de tais feitos.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia posta nos autos ainda se encontra
indissociavelmente vinculada ao desfecho definitivo dos processos administrativos mencionados,
cuja resolução é condição necessária para a correta reconstituição da conta gráfica do IPI e,
consequentemente, para o regular julgamento do presente Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por converter novamente o julgamento em diligência, para
sobrestar o julgamento do presente feito até o deslinde final dos processos administrativos nos
10920.001496/2002-81 e 10920.002382/2002-58. Determino, ainda, que, após a definitividade de
tais processos, seja promovida a reapuração dos valores da escrita fiscal do IPI, com a devida
consideração dos efeitos das decisões proferidas, devendo os autos, em seguida, retornar
conclusos para prosseguimento e continuidade do julgamento.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1715
DF CARF MF
Original